Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-42.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INCISOS I, III e IV, CPB. RECURSO DA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO COM A MESMA TESE ? DOSIMETRIA DA PENA. PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI FOI BEM DOSADA E DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.DOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da Dosimetria da PenaReanalisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, entendo que o magistrado a quo valorou corretamente quando considerou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser MANTIDA a pena-base no patamar de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria da Pena Mantenho as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d? do CPB e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB).Mantenho também o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, do CPB, pois o crime foi praticado por meio insidioso ou cruel. Concordando com o raciocínio do juízo a quo mantenho a compensação entre as atenuantes e agravante, razão penal qual mantenho a redução da para o patamar de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.3ª Fase da Dosimetria da PenaNão há nos autos causa de diminuição ou aumento da pena. Assim, MANTENHO a pena definitiva do apelante Patrick Henrick do Nascimento Dias no patamar de 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, pelo crime previsto no Art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, a ser cumprida incialmente no regime fechado.Ante o exposto, CONHEÇO DOS APELOS RECURSAIS, e no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença condenatória. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, e no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Mairton Marques Carneiro Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001641-42.2017.814.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: PATRICK HENRICK DO NASCIMENTO DIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS I, III e IV, CPB.
RECURSO DA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO COM A MESMA TESE
-
DOSIMETRIA DA PENA
. PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI FOI BEM DOSADA E DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Reanalisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, entendo que o magistrado a quo valorou corretamente quando considerou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser
MANTIDA
a pena-base no patamar de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Mantenho as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿ do CPB e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB).
Mantenho também o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, do CPB, pois o crime foi praticado por meio insidioso ou cruel.
Concordando com o raciocínio do juízo
a quo
mantenho a compensação entre as atenuantes e agravante, razão penal qual mantenho a redução da para o patamar de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há nos autos causa de diminuição ou aumento da pena.
Assim,
MANTENHO
a pena definitiva do apelante Patrick Henrick do Nascimento Dias no patamar de
16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, pelo crime previsto no Art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, a ser cumprida incialmente no
regime fechado
.
Ante o exposto,
CONHEÇO DOS APELOS RECURSAIS
, e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
, e no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Mairton Marques Carneiro Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0001641-42.2017.814.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: PATRICK HENRICK DO NASCIMENTO DIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

PATRICK HENRICK DO NASCIMENTO DIAS e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpuseram Recursos de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Criminal de Barcarena/PA, que condenou o apelante
PATRICK HENRICK DO NASCIMENTO DIAS
à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, CPB).

Narra a denúncia (recebida em 24.03.2017, fls. 88; aditamento em 31.05.2017, fls. 112), em síntese, que no dia 04 de fevereiro de 2017, por volta das 05:00h, o apelante/apelado na companhia de Ana Paula Chaves Gomes e o adolescente C.A.F, desferiram vários golpes de faca e terçado na vítima Marcilene Alves, finalizando o homicídio com esquartejamento das pernas e decapitação.

Fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a denunciada Ana Paula Chaves Gomes, nos termos do art. 366, CPP, bem como a separação dos processos (fls. 127).

A acusação e a defesa apresentaram alegações finais orais gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 140).

O juízo
a quo
proferiu sentença pronunciando o apelante
Patrick Henrick do Nascimento Dias
, com fulcro no art. 413 do CPP, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CPB c/c art. 244-B do ECA. (fls. 156-157).

O Conselho de Sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
para CONDENAR o réu Patrick Henrick do Nascimento Dias, anteriormente qualificado, pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CPB, à pena final e definitiva 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ABSOLVER pelo crime de corrupção de menor, tipificado no art. 244-B do ECA.

Ata de julgamento, fls. 297-303.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 307-311)
, pugnando apenas pela reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público do Estado interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 312-315)
, pugnando pela aplicação das circunstâncias judiciais faltosas e a retirada da atenuante de confissão espontânea, aplicando a pena máxima.

O
Parquet
apresentou
contrarrazões (fls. 319-327)
, pugnando pelo desprovimento do Apelo Criminal.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões (fls. 357-360)
, pugnando

pelo desprovimento do Apelo Criminal interposto pelo Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento dos Apelos Criminais e Desprovimento do recurso manejado por Patrick Henrick do Nascimento e Parcial Provimento do Apelo Ministerial. (fls. 363-365v).

É o relatório. À revisão, com sugestão de julgamento virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0001641-42.2017.814.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: PATRICK HENRICK DO NASCIMENTO DIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos atendem aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, serem conhecidos.

MÉRITO

Considerando que os apelantes buscam a modificação da dosimetria da pena, passo a reanalisar a Dosimetria Pena imposta pelo Conselho de Sentença de forma conjunta, evitando-se repetições desnecessárias.

DOSIMETRIA DA PENA.

No presente tópico, a defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada, alegando ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, razão pela qual requer seja a respectiva penas-base do crime de roubo majorado redimensionada para seu mínimo legal.

1ª Fase da Dosimetria da Pena. (art. 59 do CPB).

O magistrado
a quo
valorou a
culpabilidade
do crime nos seguintes termos:
¿a) culpabilidade: em análise da conduta, tem-se que a culpabilidade do réu é acentuada, pois demonstrou sua periculosidade em concreto por ter esfaqueado por diversas vezes a vítima, demonstrando requintes de crueldade ao atingir diversas regiões da vítima e por ter havido a decapitação desta. Ademais, houve premeditação e frieza, demonstradas no fato de ter seguido a vítima até o local onde fez o ataque fatal juntamente com seus comparsas, não ficando contente com a morte da vítima em si, prosseguindo no esquartejamento de seu corpo e ainda pelo fato de ter conhecimento de que a vítima tinha uma relação de inimizade com a outra ré que se encontra foragida¿.

Mantenho a culpabilidade desfavorável, pois a conduta do réu apresentou grau de reprovação elevado, uma vez que agiu de forma premeditada e cruel. (Desfavorável).

Quanto aos
antecedentes criminais
o magistrado
a quo
valorou da seguinte forma:
¿b) antecedentes: o acusado não possui condenação penal com trânsito em julgado, motivo pelo qual não pode ser valorada negativamente tal circunstância, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça¿.

Mantenho os antecedentes criminais neutro.

Quanto a
conduta social
o magistrado
a quo
valorou da seguinte forma:
¿c) conduta social: não há qualquer notícia nos autos de fato que desabone a conduta do réu, razão pela qual deixo valorá-la¿.

A conduta social não foi apurada nos autos. Mantenho neutra.

Quanto a
personalidade
o magistrado
a quo
valorou da seguinte forma:
¿d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor¿

A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:
¿e) motivos do crime: consistente nas raz
õ
es subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, reconheço que houve o motivo torpe, consistente na motivação vil e repugnante por ter ceifado a vida da vítima por desentendimentos em momentos anteriores ao crime entre a vítima e a foragida Ana Paula Chaves Gomes¿.

Nota-se que os motivos do crime são gravíssimos e devem ser considerados desfavoráveis ao apelante Patrick Henrick do Nascimento, não se pode ignorar uma conduta tão nefasta como esta praticada pelo apelante.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas da seguinte forma:
¿f) circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, pelo qual valoro negativamente, porque o acusado e seus comparsas aplicaram diversos golpes de faca no corpo da vítima, tendo ao final separado partes do corpo, inclusive a cabeça, que fora deixada em local ermo e distante dos restos mortais da vítima, no entanto deixo de dosá-la em razão de ser utilizada na segunda fase da dosimetria e evitar o
bis in idem
¿.

Mantenho desfavorável as circunstâncias do crime, tendo em vista que o magistrado valorou corretamente seus fundamentos jurídicos, utilizando fatos concretos para considerar desfavorável.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:
¿g) consequências: pesam contra o acusado, visto que em função da perda precoce da vida da vítima, o que lançou a família desta em profunda tristeza e desespero pela morte violenta¿.

Mantenho desfavorável as consequências do crime, pois a conduta do apelante causou um grande abalo na família da vítima, que teve que suportar a notícia de que a mesma além de morta de forma covarde, teve seu corpo cortado em várias partes.

O
comportamento da vítima
foi valorada da seguinte forma:
¿h) comportamento da vítima: a atitude da vítima em nada influiu na prática do delito, pois não há elementos nos autos prova para tanto, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base¿.

Mantenho neutro o comportamento da vítima, nos termos da súmula nº 18 do TJPA.

Reanalisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, entendo que o magistrado a quo valorou corretamente quando considerou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser
MANTIDA
a pena-base no patamar de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena

Mantenho as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿ do CPB e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB).

Mantenho também o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, do CPB, pois o crime foi praticado por meio insidioso ou cruel.

Concordando com o raciocínio do juízo
a quo
mantenho a compensação entre as atenuantes e agravante, razão penal qual mantenho a redução da para o patamar de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há nos autos causa de diminuição ou aumento da pena.

Assim,
MANTENHO
a pena definitiva do apelante Patrick Henrick do Nascimento Dias no patamar de
16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, pelo crime previsto no Art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, a ser cumprida incialmente no
regime fechado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS APELOS RECURSAIS
, e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator